Tribunal: STF
Processo: ADI 7275
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em ação direta de inconstitucionalidade. Associação de classe em âmbito nacional. Ilegitimidade. Ausência de capacidade postulatória. Taxatividade do art. 103 da Constituição Federal. Ausência de representação substancial em pelo menos nove estados da Federação. Entidade de caráter heterogêneo. Conjunto normativo não atacado integralmente. Fundamentos não infirmados. Desprovimento.



    1. O Supremo Tribunal, ao longo dos anos, sedimentou jurisprudência referente ao caráter nacional da entidade de classe, que não decorre de mera declaração formal em seus estatutos ou atos constitutivos, mas da atuação transregional da instituição consistente na existência de associados em pelo menos nove estados da federação, requisito não demonstrado no caso vertente. Precedentes.



    2. De outro lado, não obstante a legitimação para se deflagrar a via do controle concentrado de constitucionalidade tenha sido ampliada democraticamente pela Constituição Federal, carecem de legitimidade as associações compostas por quadro variado de organizações destinadas à representação de categorias ou interesses heterogêneos.



    3. Nessa linha, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem assentado que não configuram entidades de classe de âmbito nacional, para fins do art. 103, inciso IX, da Carta Magna, as organizações formadas por associados pertencentes a categorias diversas (ADPF nº 566-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 9/9/19 e ADI nº 5.061-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe de 7/8/18).



    4. Conforme já solidificado na jurisprudência da Corte Suprema, não é viável o controle abstrato da constitucionalidade de regras quando não for impugnado todo o complexo normativo que rege a matéria impugnada, ante a ausência do binômio interesse/utilidade, que resulta na falta de uma das condições da ação, qual seja, o interesse de agir, na medida em que o pedido formulado pelo autor não seria capaz de satisfazer sua pretensão. Nesse cenário, impõe-se o não conhecimento da ação, tendo em vista a falta do interesse de agir.



    5. Agravo regimental desprovido.